Tribunal: TJES
Processo: 0004420-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. EXTENSÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. GREVE DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS. PAGAMENTO DE SOBREESTADIA. CONTÊINERES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A sentença rejeitou, de forma motivada e precisa, todas as suas matérias de defesa, incluindo as preliminares e prejudicial de mérito, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. A objetividade e a concisão colabora para a celeridade processual, o que é possível de ser feito sem superficialidade.

2. Tratando-se de ação coletiva, há pedido genérico de ressarcimento dos prejuízos gerados aos associados substituídos, de modo que foi atribuído à causa valor meramente estimativo, a fim de que a extensão da reparação (quantum debeatur) ocorra na fase de liquidação de sentença, mediante documentação de cada associado que outorgou procuração ao requerente/apelado.

3. Em ação de natureza coletiva, é possível que o valor dos prejuízos de cada associado seja apurado em sede de liquidação, sendo suficiente a prova da ocorrência do dano na fase de conhecimento, matéria afeta ao mérito, não havendo que se falar em inépcia da inicial, e muito menos em abuso de direito.

4. A pretensão autoral não está fulcrada no descumprimento de contrato de transporte multimoldal, do qual sequer participa o terminal portuário requerido, mas busca o ressarcimento dos valores pagos pelos associados do requerente aos armadores, em razão da sobreestadia de contêineres ocasionada por movimento grevista que impediu a retirada dos equipamentos do porto, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil (pretensão de reparação civil).

5. O conjunto probatório, composto por prova documental e oral, confirma a paralisação das atividades portuárias durante o movimento grevista dos empregados do requerido, mormente entre outubro a novembro de 2016, período no qual tramitou dissidio coletivo de greve, que somente findou após implementado acordo coletivo de trabalho 2016/2018, causando prejuízos aos associados do requerente.

6. Configura comportamento contraditório do requerido afirmar que as atividades portuárias não foram substancialmente prejudicadas pelo movimento paredista, considerando todas as suas alegações no dissídio coletivo, e mesmo os documentos ali juntados, o que foi corroborado pela prova oral produzida nestes autos.

7. Ainda que tenha ocorrido uma movimentação reduzida/mínima no porto durante o período de greve (o que justifica a documentação juntada à contestação, ao menos no que tange à data posterior a 11/10/2016 – a maior parte dos documentos é anterior), o fato é que a paralisação, inequivocamente, causou prejuízos aos usuários dos serviços, já retratadas nas notificações no início da greve, conforme reconhecido pelo requerido no dissídio coletivo, cuja extensão do dano se reguardou para liquidação, com base na documentação individual de cada associado, relativo especificamente à sobreestadia de contêiner no período da greve de outubro a novembro de 2016.

8. As comunicações enviadas aos usuários, já após quase um mês do início da deflagração da greve, cujos problemas já eram conhecidos por todos, tanto que objeto das notificações extrajudiciais no início da greve, não eximem a responsabilidade do apelante, que sequer conseguiu demonstrar a abusividade da greve de seus trabalhadores perante a justiça laboral, cujo término somente ocorreu após a implementação da negociação coletiva.

9. O dever de mitigar o próprio prejuízo está evidenciado nas reportagens juntadas aos autos que mencionam desvio de rota para o porto do Rio de Janeiro, além disso, somente 21 empresas, de um universo muito maior de associados, sofreram prejuízos com sobreestadia de contênieres, o que é inevitável considerando se tratar do único porto especializado na movimentação de contêiner no Estado, sendo que a paralisação de cerca de 97% das atividades impediu o descarregamento e o subsequente carregamento dos produtos a serem enviados ao exterior.

10. Deve o terminal portuário reparar os danos experimentados pelos usuários dos seus serviços, porquanto responde pelos atos de seus empregados, restituindo os valores que os associados da requerente, que subscreveram as procurações acostadas à inicial, tiveram que arcar com a sobreestadia de contêiner (após vencido o período livre ou free time) durante a greve dos trabalhadores portuários.

11. A greve é evento previsível e até evitável, tanto que findou após o acordo coletivo, não havendo que se falar em caso fortuito para eximir a responsabilidade do requerido pelos prejuízos experimentados pelos usuários do porto.

12.Recurso conhecido e desprovido.

13. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004420-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

APELADO: CENTROROCHAS - CENTRO BRASILEIRO DOS EXPORTADORES DE ROCHAS ORNAMENTAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO GENÉRICO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. EXTENSÃO DO DANO. LIQUIDAÇÃO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. GREVE DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS. PAGAMENTO DE SOBREESTADIA. CONTÊINERES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO CASO FORTUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A sentença rejeitou, de forma motivada e precisa, todas as suas matérias de defesa, incluindo as preliminares e prejudicial de mérito, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. A objetividade e a concisão colabora para a celeridade processual, o que é possível de ser feito sem superficialidade.

2. Tratando-se de ação coletiva, há pedido genérico de ressarcimento dos prejuízos gerados aos associados substituídos, de modo que foi atribuído à causa valor meramente estimativo, a fim de que a extensão da reparação (quantum debeatur) ocorra na fase de liquidação de sentença, mediante documentação de cada associado que outorgou procuração ao requerente/apelado.

3. Em ação de natureza coletiva, é possível que o valor dos prejuízos de cada associado seja apurado em sede de liquidação, sendo suficiente a prova da ocorrência do dano na fase de conhecimento, matéria afeta ao mérito, não havendo que se falar em inépcia da inicial, e muito menos em abuso de direito.

4. A pretensão autoral não está fulcrada no descumprimento de contrato de transporte multimoldal, do qual sequer participa o terminal portuário requerido, mas busca o ressarcimento dos valores pagos pelos associados do requerente aos armadores, em razão da sobreestadia de contêineres ocasionada por movimento grevista que impediu a retirada dos equipamentos do porto, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil (pretensão de reparação civil).

5. O conjunto probatório, composto por prova documental e oral, confirma a paralisação das atividades portuárias durante o movimento grevista dos empregados do requerido, mormente entre outubro a novembro de 2016, período no qual tramitou dissidio coletivo de greve, que somente findou após implementado acordo coletivo de trabalho 2016/2018, causando prejuízos aos associados do requerente.

6. Configura comportamento contraditório do requerido afirmar que as atividades portuárias não foram substancialmente prejudicadas pelo movimento paredista, considerando todas as suas alegações no dissídio coletivo, e mesmo os documentos ali juntados, o que foi corroborado pela prova oral produzida nestes autos.

7. Ainda que tenha ocorrido uma movimentação reduzida/mínima no porto durante o período de greve (o que justifica a documentação juntada à contestação, ao menos no que tange à data posterior a 11/10/2016 – a maior parte dos documentos é anterior), o fato é que a paralisação, inequivocamente, causou prejuízos aos usuários dos serviços, já retratadas nas notificações no início da greve, conforme reconhecido pelo requerido no dissídio coletivo, cuja extensão do dano se resguardou para liquidação, com base na documentação individual de cada associado, relativo especificamente à sobreestadia de contêiner no período da greve de outubro a novembro de 2016.

8. As comunicações enviadas aos usuários, já após quase um mês do início da deflagração da greve, cujos problemas já eram conhecidos por todos, tanto que objeto das notificações extrajudiciais no início da greve, não eximem a responsabilidade do apelante, que sequer conseguiu demonstrar a abusividade da greve de seus trabalhadores perante a justiça laboral, cujo término somente ocorreu após a implementação da negociação coletiva.

9. O dever de mitigar o próprio prejuízo está evidenciado nas reportagens juntadas aos autos que mencionam desvio de rota para o porto do Rio de Janeiro, além disso, somente 21 empresas, de um universo muito maior de associados, sofreram prejuízos com sobreestadia de contênieres, o que é inevitável considerando se tratar do único porto especializado na movimentação de contêiner no Estado, sendo que a paralisação de cerca de 97% das atividades impediu o descarregamento e o subsequente carregamento dos produtos a serem enviados ao exterior.

10. Deve o terminal portuário reparar os danos experimentados pelos usuários dos seus serviços, porquanto responde pelos atos de seus empregados, restituindo os valores que os associados da requerente, que subscreveram as procurações acostadas à inicial, tiveram que arcar com a sobreestadia de contêiner (após vencido o período livre ou free time) durante a greve dos trabalhadores portuários.

11. A greve é evento previsível e até evitável, tanto que findou após o acordo coletivo, não havendo que se falar em caso fortuito para eximir a responsabilidade do requerido pelos prejuízos experimentados pelos usuários do porto.

12.Recurso conhecido e desprovido.

13. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TERMINAL DE VILA VELHA S/A (TVV)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ordinária movida pelo

CENTRO BRASILEIRO DOS EXPORTADORES ORNAMENTAIS – CENTROROCHAS
, julgou procedente a pretensão autoral,
“para condenar o requerido a RESTITUIR o valor pago a título de detention, entre os dias 11 de outubro de 2016 a 30 de novembro de 2016, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sendo o valor apurado precisamente em liquidação de sentença
”;
além de condenar-lhe ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta, nas razões de fls. 04/42 do evento 7935320, em suma, que: 1) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto
“a elaboração de 01 (uma) única frase em face de cada uma das preliminares aventadas não tem qualquer embasamento jurídico para enfrentar os argumentos deduzidos na peça de defesa”
(fl. 07); 2) impugnou o valor atribuído à causa, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido,
“facilmente aferível a partir da documentação que, em tese, estaria na posse do Centrorochas”
(fl. 10); 3) a inicial é inepta pela ausência de pedido certo e determinado e não foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, não se prestando aqueles trazidos em réplica; 4) o apelado não trouxe elementos mínimos para configuração dos interesses que busca tutelar, o que configura abuso de direito; 5) transcorreu o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 22, da Lei do Transporte Multimodal (nº 9.611/1998); 6)
“ingressou com dissídio coletivo a fim de evitar que o movimento paredista não obstasse o desenvolvimento das atividades da empresa, o que afasta o argumento de inércia disposto na exordial”
(fl. 25); 7) não houve completa paralisação das atividades portuárias no período grevista; 8) os clientes e parceiros também foram comunicados da situação excepcional, de modo que os associados do apelado poderiam ter modificado a programação das exportações para evitar o atraso na devolução das unidades de carga e mitigado o próprio prejuízo; 9) também não há comprovação de que os associados do apelado efetivamente arcaram com pagamento de
detention
ou que esses valores eram devidos; 10) o caso fortuito também exclui o nexo causal.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 01/13 do evento 7935325, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a sentença está bem fundamentada; 2) o valor da causa é meramente estimativo, pois se trata de ação coletiva, onde atuou em nome próprio na defesa dos interesses de seus associados, por substituição processual; 3) não houve abuso de direito no ajuizamento da ação coletiva, sendo que os valores individualmente devidos aos substituídos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença; 4) não se aplica o prazo prescricional ânuo pois não se trata de descumprimento de contrato de transporte multimodal; 5) a apelante responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes; 6) as próprias alegações da apelante no dissídio coletivo evidenciam a ausência de normalização das atividades portuárias; 7) a greve não constitui fortuito externo; 8) está comprovado que os exportadores sofreram prejuízos, cuja quantificação será apurada em liquidação.

Primeiramente, não obstante a irresignação do apelante, a sentença rejeitou, de forma motivada e precisa, todas as suas matérias de defesa, incluindo as preliminares e prejudicial de mérito, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

O julgador de origem definiu, em resumo, que:

1) o valor dado à causa é meramente estimativo, não tendo o objetivo de limitar a condenação;

2) é lícito pedido genérico nas ações universais, como é o caso nos autos, sendo que os pedidos pretendidos na exordial estão certos e claros;

3) o requerente comprova a existência de dano em decorrência da greve;

4) a demanda pauta-se em restituição de valores pagos, ou seja, reparação civil, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos;

5) a prova documental e testemunhal comprova a greve dos funcionários do requerido, assim como a paralisação total das atividades, a partir de 11 de outubro a 30 de novembro de 2016;

6) as notas fiscais de movimentação de carga referem-se ao período anterior à deflagração da greve;

7) o movimento grevista é previsível e inerente à atividade, o que não desonera a parte da obrigação de pagar a remuneração pelo uso além do “free time”;

8) por se tratar de ação coletiva, os valores devidos aos substituídos serão comprovados individualmente em sede de liquidação de sentença, referentes aos dias exatos de sobreestadia de cada contêiner.

A parte requerida, ora apelante, desenvolveu razões recursais em 38 laudas, para as quais até preparou um sumário, quando, em verdade, deveria privilegiar, tal como a sentença, a objetividade e a concisão, em prol da celeridade processual, o que é possível de ser feito sem superficialidade.

Com efeito, a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação, sendo, no caso, suficientes as razões expostas pela sentença de folhas 710/714, que possibilitaram o devido recurso, ora examinado por este Colegiado.

O apelado ingressou em juízo com ação coletiva em face do apelante, empresa prestadora de serviço público portuário, especializada em operações de embarque e descarga de navios, com movimentações de contêineres e cargas, em razão da paralisação de cerca de 97% de suas atividades, por movimento grevista, que impossibilitou o acesso no terminal portuário de Vila Velha/ES, acarretando prejuízos aos seus associados decorrentes das sobreestadias dos contêineres.
1

Consta da inicial que a associação apelada solicitou ao terminal requerido que intervisse junto aos armadores na tentativa de encontrar uma solução amigável para o problema, porquanto os seus associados não deram causa à devolução dos contêineres fora do prazo, porém, o terminal manteve-se inerte, de modo que seus associados realizaram o pagamento da indenização ao armador, com ingresso da demanda coletiva objetivando resguardar
“o direito de regresso contra aquele que ensejou a cobrança da sobreestadia”
(fl. 05).

A associação requerente destacou a responsabilidade objetiva do requerido, pleiteando a restituição aos associados
“que autorizaram a presente demanda (instrumentos de mandato em anexo)”
dos valores pagos
“
a título de detention durante o período de paralisação dos serviços portuários e interdição do terminal decorrentes da greve de empregados do Réu, cujas quantidades deverão ser apuradas em fase de liquidação/cumprimento de sentença”.

A exordial foi instruída, especialmente, com:

1) as procurações outorgadas por 21 (vinte e um) associados,
“especialmente para propor ação visando a declaração da inexistência de obrigação de pagamento de detention em razão dos atrasos no embarque de mercadorias ocorridos durante a greve dos empregados do TVV – Terminal de Vila Velha S/A no segundo semestre de 2016”
(fl. 52/73);

2) as reportagens relativas à paralisação das operações no terminal portuário de Vila Velha e respectivos prejuízos (fls. 75/80); e

3) a cópia parcial dos autos do dissídio coletivo de greve nº 0000590-22.2016.5.17.0000 proposto em 17/10/2016 pelo requerido em face do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com vínculo empregatício nos Portos do Espírito Santo – SUPORT, diante da ocorrência do movimento paredista iniciado em 11/10/2016 (fls. 82/199).

Em contestação, o requerido impugnou o valor atribuído à causa, suscitou inépcia da inicial por ausência de pedido certo, alegou abuso de direito do requerente por não colacionar aos autos elementos mínimos da existência de prejuízo que ensejasse o ajuizamento da presente demanda, e arguiu prescrição da pretensão autoral pela aplicação do prazo previsto no artigo 22 da Lei de Transporte Multimodal, além de sustentar teses objetivando afastar sua responsabilidade (inexistência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito, ausência de dano e infração do dever de mitigar o próprio prejuízo).

O requerido sustentou que, apesar de os bloqueios efetivados por seus funcionários, o terminal funcionou quase que em normalidade, com movimentações no período da greve, porquanto envidou esforços para garantir a continuidade dos serviços, assinalando, ainda, que o movimento paredista foi amplamente divulgado na mídia, e também por expressa comunicação aos clientes e parceiros, de modo que os prejuízos alegados poderiam ter sido evitados, com modificação da programação das exportações, além de não haver prova do prejuízo, isto é, que os associados efetivamente arcaram com pagamento de
detention
ou que esses valores eram devidos.

O requerido juntou tanto a ata de audiência de mediação datada de 28/10/2016 (fls. 264/265), quanto o acordo coletivo firmado em 10/11/2016, após aceitação da categoria profissional (fls. 266/295), além de documentação objetivando comprovar as operações realizadas no período de greve (fls. 297/619) e comunicados aos clientes e usuários do terminal sobre os problemas enfrentados (fls. 622/625).

Em réplica, por sua vez, o requerente pontuou que:

1) o valor da causa não é o proveito econômico dos substituídos, que será aferido em liquidação;

2) é lícito ao legitimado extraordinário pleitear a obtenção de sentença genérica em favos dos substituídos, que juntarão dos documentos necessários à comprovação da extensão do dano na fase de liquidação;

3) comprovou que as atividades portuárias foram praticamente impedidas no período da greve, não havendo que se falar em abusividade do direito;

4) a presente demanda não trata de descumprimento de contrato de transporte multimodal, no qual sequer figura como parte o requerido, mas busca o direito de regresso advindo do dever de indenizar mediante ato ilícito, aplicável, portanto, o prazo prescricional trienal;

5) a responsabilidade do requerido é objetiva e o dissídio coletivo corrobora o prejuízo sofrido pelos exportadores no período de greve, que não lograram êxito nas negociações com os armadores, os quais não têm relação com o movimento grevista, o qual não constitui fortuito externo e não exclui a ilicitude;

6) a quantificação do dano será aferida na fase de liquidação da sentença coletiva.

Após produção da prova oral (evento 7935319), o julgador de origem proferiu sentença que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas, e acolheu o pedido autoral, entendendo que foi comprovada a paralisação total das atividades portuárias, e que os valores devidos aos substituídos serão apurados individualmente em sede de liquidação, referentes aos dias exatos da sobreestadia de cada contêiner.

Tratando-se de ação coletiva, em que o requerente atua como substituto processual, há pedido genérico de ressarcimento dos prejuízos gerados aos associados substituídos, de modo que foi atribuído à causa valor meramente estimativo, a fim de que a extensão da reparação (
quantum

debeatur
)
ocorra na fase de liquidação de sentença, mediante documentação de cada associado que outorgou procuração ao requerente/apelado.

A inexistência de parâmetro preciso para fixação do valor da causa em ação coletiva autoriza uma estimativa do valor, o qual, segundo já definiu a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, independe do valor final da condenação, e deve equivaler a um
quantum
que permita às partes se utilizarem dos recursos cabíveis e pagamento das custas devidas (REsp n. 1.712.504/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 14/6/2018).

O Ministro Marco Aurélio Bellizze, em julgamento da Terceira Turma do STJ, também assentou que “há que se ter a devida cautela nas ações coletivas, em que os valores comumente são indicados de forma estimativa, pois, se de um lado não devemos permitir a fixação da ação em patamar ínfimo, com vistas à diminuição dos honorários advocatícios, de outro, também não podemos incentivar a supervalorização da causa a fim de permitir que, a depender do critério utilizado, a verba honorária possa alcançar montante que se afigure desarrazoado” (AgRg no AREsp n. 744.900/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 30/9/2016).

No caso, foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, embora não retrate efetivamente o conteúdo econômico da demanda (diante da necessidade de apuração do
quantum
em liquidação, mediante a apresentação da documentação de cada associado substituído), sequer serviu para a fixação dos honorários, os quais foram arbitrados sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, sem que houvesse recurso contra esse capítulo da sentença, evidenciando não se tratar também de valor ínfimo (o que é corroborado pela documentação exemplificativa juntada em réplica, relativa ao pagamento de algumas indenizações de retenção de contêiner).

Em ação de natureza coletiva, é possível que o valor dos prejuízos de cada associado seja apurado em sede de liquidação, sendo suficiente a prova da ocorrência do dano na fase de conhecimento, matéria afeta ao mérito, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

A alegação de abuso de direito está fundamentada na ausência de comprovação da extensão do dano, sendo que se trata de matéria concernente ao mérito da demanda aferir a comprovação do
an debeatur
nessa fase.

Acerca da prejudicial de mérito de prescrição, o requerido/apelante invoca o art. 22 da Lei nº 9.611/1998, que prevê que as
“
ações judiciais oriundas do não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser intentadas no prazo máximo de um ano, contado da data da entrega da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob pena de prescrição”.

Entrementes, a pretensão autoral não está fulcrada no descumprimento de contrato de transporte multimoldal, do qual sequer participa o terminal portuário requerido, mas busca o ressarcimento dos valores pagos pelos associados do requerente aos armadores, em razão da sobreestadia de contêineres ocasionada por movimento grevista que impediu a retirada dos equipamentos do porto, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil (pretensão de reparação civil).

Quanto ao objeto da causa, igualmente, não identifico razão para alterar a conclusão adotada pela r. sentença atacada, que analisando o conjunto probatório, composto por prova documental e oral, constatou que houve paralisação das atividades portuárias durante o movimento grevista dos empregados do requerido, mormente entre outubro a novembro de 2016, período no qual tramitou dissidio coletivo de greve, que somente findou após implementado acordo coletivo de trabalho 2016/2018, causando prejuízos aos associados do requerente.

A paralisação por tempo indeterminado dos trabalhadores portuários, que comprometeu 97% das atividades do porto de Vila Velha, com paralisação das operações de recebimento e exportação de carga no referido porto, único porto da região metropolitana onde ocorria movimentação de contêineres, está retratada nas reportagens juntadas na inicial.

O Dissídio Coletivo de Greve proposto pelo requerido em face do órgão sindical deixa clara a deflagração de greve no dia 11/10/2016, por tempo indeterminado, e a existência de evidentes prejuízos em decorrência da paralisação do único terminal especializado em contêineres no Estado do Espírito Santo, inclusive com menção das notificações das empresas que utilizam o transporte via contêineres por conta dos referidos danos causados pelo impedimento do trânsito de cargas no terminal portuário.

O requerido não obteve, perante a justiça trabalhista, a tutela de urgência que objetivava a declaração de abusividade do movimento grevista, com responsabilização do Sindicato e trabalhadores que aderiram ao movimento, sendo que a decisão liminar, quanto à alegação de abusividade da greve pela paralisação total, entendeu que “não se identifica na atividade portuária desenvolvida pelo ente suscitante, a princípio, quaisquer dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade” (fl. 195).

A decisão no dissídio coletivo também consignou, quanto ao prejuízo financeira sofrido pelo operador portuário, que “tal efeito imediato da suspensão temporária dos serviços traduz-se na própria razão de ser do instituto, em o qual não haveria como se estabelecer um relativo equilíbrio entre os seres coletivos envolvidos na negociação trabalhista. Sendo a greve, pois, o legítimo exercício do direito de causar prejuízo, não é somente por esta razão que deve ser declarada a abusividade do movimento paredista” (fl. 195).

Não foi assegurado ao requerido, no dissídio trabalhista, sequer o pedido sucessivo de manutenção de ao menos 80% dos empregados trabalhando, sendo que ainda pediu a reconsideração para manutenção de pelo menos 50% das turmas de trabalho (fls. 147/150), e posteriormente ainda noticiou que os grevistas estavam impedindo o acesso dos trabalhadores avulsos convocados (fl. 152/156), sem nenhuma intervenção da justiça laboral, que destacou na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração que “a existência de prejuízo financeiro para o suscitante e demais envolvidos na operação portuária não é fundamento capaz, por si só, de demandar o imediato retorno dos trabalhadores grevistas a seus postos de trabalho, dada a própria natureza coercitiva do movimento, sobretudo quando não evidenciado o alegado descumprimento dos requisitos legais para o regular exercício do direito de resistência” (fls. 157/158).

Apesar de a Justiça laboral não ter identificado elementos suficientes para evidenciar que a greve estivesse impedindo o acesso dos trabalhadores avulsos (fl. 158), a alegação foi do próprio requerido, configurando comportamento contraditório afirmar que as atividades portuárias não foram substancialmente prejudicadas pelo movimento paredista.

Além disso, o requerido juntou aos autos do dissídio as atas notariais que corroboram o impedimento de acesso dos trabalhadores avulsos nos dias 20 e 21 de outubro de 2016, o que também ficou confirmada pela prova oral produzida nestes autos, inclusive pelo depoimento pessoal da preposta do requerido (evento 7935319).

O requerido também juntou aos autos do dissídio as notificações extrajudiciais que recebeu, incluindo do ora apelado, relativas à necessidade de adoção das providências cabíveis em razão do impedimento de trânsito de cargas no terminal portuário a partir da greve deflagrada no dia 11/10/2016 (fls. 163/173).

Ainda que tenha ocorrido uma movimentação reduzida/mínima no porto durante o período de greve (o que justifica a documentação juntada à contestação, ao menos no que tange à data posterior a 11/10/2016 – a maior parte dos documentos é anterior), o fato é que a paralisação, inequivocamente, causou prejuízos aos usuários dos serviços, já retratadas nas notificações no início da greve, conforme reconhecido pelo requerido no dissídio coletivo, cuja extensão do dano se resguardou para liquidação, com base na documentação individual de cada associado, relativo especificamente à sobreestadia de contêiner no período da greve de outubro a novembro de 2016.

As comunicações enviadas aos usuários, já após quase um mês do início da deflagração da greve, cujos problemas já eram conhecidos por todos, tanto que objeto das notificações extrajudiciais no início da greve, não eximem a responsabilidade do apelante, que sequer conseguiu demonstrar a abusividade da greve de seus trabalhadores perante a justiça laboral, cujo término somente ocorreu após a implementação da negociação coletiva.

Anota-se que o dever de mitigar o próprio prejuízo está evidenciado nas reportagens juntadas aos autos que mencionam desvio de rota para o porto do Rio de Janeiro, além disso, somente 21 empresas, de um universo muito maior de associados, sofreram prejuízos com sobreestadia de contênieres, o que é inevitável considerando se tratar do único porto especializado na movimentação de contêiner no Estado, sendo que a paralisação de cerca de 97% das atividades impediu o descarregamento e o subsequente carregamento dos produtos a serem enviados ao exterior (conferir inicial, fl. 04, que relata reportagem do impacto da greve).

Nesse contexto, deve o terminal portuário reparar os danos experimentados pelos usuários dos seus serviços, porquanto responde pelos atos de seus empregados, restituindo os valores que os associados da requerente, que subscreveram as procurações acostadas à inicial, tiveram que arcar com a sobreestadia de contêiner (após vencido o período livre ou free time) durante a greve dos trabalhadores portuários.

A greve é evento previsível e até evitável, tanto que findou após o acordo coletivo, não havendo que se falar em caso fortuito para eximir a responsabilidade do requerido pelos prejuízos experimentados pelos usuários do porto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Chamada de
detention
, que é indenização prevista no contrato de transporte, que deve ser paga ao armador quando o consignatário ultrapassa o período de
free time
sem a devolução do equipamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.